Tribunal: TJMT
Processo: 1020419-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020419-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GRAZIELLE BIZERRA VIEIRA - CPF: 035.396.741-60 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1020419-95.2024.8.11.0003.

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrido: GRAZIELLE BIZERRA VIEIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2024, condenando o ente público ao pagamento dos valores referentes ao FGTS do período de 08/2021 a 05/2024, sem a multa de 40%, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, pela SELIC, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição bienal ou quinquenal; (ii) estabelecer se houve a formação de vínculo trabalhista entre as partes; (iii) determinar a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, em especial o FGTS, diante da nulidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição aplicável às ações contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, afastando-se a alegação de prescrição bienal.

A contratação temporária da reclamante, que se estendeu de agosto de 2021 a maio de 2024, ultrapassou o limite legal previsto no § 3o do art. 2o da Lei Ordinária Municipal no 10.060/2018, ensejando a nulidade dos contratos sucessivos.

Declarada a nulidade da contratação, é devido o FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mantido o direito ao salário.

A responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas recai sobre o ente público contratante, não sendo acolhida a alegação de responsabilidade do trabalhador.

A atualização dos valores devidos deve observar a aplicação do IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, da SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto no 20.910/1932.

A contratação temporária que extrapola o prazo legal previsto configura nulidade, assegurando ao contratado o direito ao depósito do FGTS.

O ente público contratante é o responsável pelos encargos trabalhistas decorrentes da nulidade da contratação.

A atualização dos valores devidos em condenações contra a Fazenda Pública deve observar o IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, a SELIC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Ordinária Municipal no 10.060/2018, art. 2o, § 3o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1013719-67.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática prolatada no ID 273998362, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2021 até 2024, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, condenando a reclamada ao pagamento do FGTS, correspondente a 08/2021 a 05/2024, sem a multa de 40% (quarenta por cento), descontados valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e/ou prescritos.

Por fim, determinou que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), IPCA-E (Tema 810 STF), a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e, a partir de 1o/12/2021, pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Preliminarmente: prescrição bienal;

2.

Ausência de vinculo trabalhista;

3.

Responsabilidade do reclamante pelos encargos trabalhistas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 273998365), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário consignar que o Decreto no 20.910/1932, em seu art. 1o, dispõe que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do fato ou ato do qual se originarem. Desse modo, rejeito a preliminar de prescrição bienal.

Passo à análise do mérito.

A Lei Ordinária no 10.060, de 20/12/2018, que trata sobre a contratação temporária de profissionais para prestarem serviço junto à Secretaria Municipal de Educação, estabelece o seguinte:

Art. 2o Para realizar as contratações deverá ocorrer Processo Seletivo Simplificado no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades:

(...)

§ 3o O processo seletivo simplificado será de (seis) meses, prorrogável, uma única vez, pelo mesmo período, a critério da autoridade competente, conforme a Lei Orgânica do Município (grifei).

Assim, considerando que a reclamante foi contratada pelo período de agosto de 2021 a maio de 2024, a contratação temporária perfez um período total de 36 (trinta e seis) meses, desconsiderando o período de férias escolares. Assim, padece de nulidade a contratação celebrada entre as partes; devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Acerca do tema, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. (grifei).

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) – LIMITAÇÃO DO PERÍODO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1013719-67.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Desse modo, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, posto que restou comprovado que a reclamante faz jus ao recebimento do FGTS pleiteado pelo período de sua contratação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, descontados os valores já adimplidos.

Caberá à reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025